Tribunal: TJDFT
Processo: 0715022-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por EMANUEL MAZZA DE CASTRO e TIMO &amp; NOBRE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA (agravantes/terceiros interessados) em face da decisão proferida (ID 190961706, dos autos de origem), nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0026938-50.2016.8.07.0018, proposta pelo TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA (agravado/exequente), no seguinte sentido: (...) A autora interpôs embargos de declaração em face da decisão de ID 185650212, contudo, verifica-se que a ré não foi intimada para apresentar contrarrazões, razão pela qual, deixo de apreciar por enquanto o pedido. No que tange à petição de EMANUEL MAZZA DE CASTRO e TIMO &amp; NOBRE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA (ID 189376031), terceiro interessado e credor de penhora efetivada no rosto destes autos, conforme decisão de ID 181586033, aguarde-se decisão definitiva acerca da compensação do crédito da autora com o débito da ré, determinada nos autos do agravo de instrumento de no 0720383-83.2023.8.07.0000. Assim, nada a prover quanto ao pedido, por enquanto. Ressalte-se que todos os juízos que determinaram penhoras no rosto destes autos serão notificados acerca de eventual manutenção da compensação acima mencionada. (...) Os agravantes/terceiros interessados, em suas razões recursais (ID 57927898), sustentam, em síntese, que se trata de cumprimento de sentença em que os agravantes são terceiros interessados e credores de penhora efetivada no rosto dos autos, sendo que o débito foi quitado voluntariamente pela devedora, Terracap, que realizou o depósito de um montante aproximado de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), considerado devido nos autos. Alegam que, considerando esse cenário e que os valores já depositados nos autos são incontroversos, os agravantes pleitearam que esses valores fossem destinados aos credores que possuem penhoras efetivadas no rosto dos autos, mas, no entanto, tal pedido foi rejeitado imediatamente pelo Juízo a quo, sob o fundamento de que é necessário aguardar “uma decisão definitiva acerca da compensação do crédito da autora com o débito da ré, determinada nos autos do agravo de instrumento de no 0720383-83.2023.8.07.0000". Argumentam que, em que pese o Juízo a quo tenha considerado como necessário o trânsito em julgado do agravo de instrumento de número 0720383-83.2023.8.07.0000 para liberar os valores incontroversos nos autos, essa não é a realidade dos autos, uma vez que tal agravo aborda exclusivamente a questão da possibilidade de compensação de parte dos créditos pleiteados nos presentes autos e que, mesmo se a referida compensação for mantida, há um saldo superior a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), incontroverso a disposição do Juízo a quo em favor da agravada e que, portanto, faz-se necessário que os valores sejam destinados para quem de direito, observada a ordem de preferência de acordo com a natureza e a ordem cronológica. Ao final, requerem seja concedida a antecipação da tutela recursal, a fim de deferir o levantamento dos valores incontroversos depositados nos autos de origem pelos credores de penhoras efetivadas no rosto dos autos de origem, observada a ordem de preferência de acordo com a natureza dos créditos e cronológica no concurso de credores e, no mérito, requerem o provimento do agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar pleiteada. Preparo (ID 57952342). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há o pedido liminar para que seja concedida a antecipação da tutela recursal, a fim de deferir o levantamento dos valores incontroversos depositados nos autos de origem pelos credores de penhoras efetivadas no rosto dos autos de origem, observada a ordem de preferência de acordo com a natureza dos créditos e cronológica no concurso de credores. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações dos agravantes/terceiros interessados, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.